Tribunal: TJPA
Processo: 0802152-95.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802152-95.2023.8.14.0040

APELANTE: CIROMAR COELHO SENA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0802152-95.2023.8.14.0040

EMBARGANTE/EMBARGADO: CIROMAR COELHO SENA.

ADVOGADO: ANDERSON GEORGE LOPES COELHO.

EMBARGADO/EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO E JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I-

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S/A em face de acórdão que acolheu parcialmente anteriores aclaratórios para sanar omissão relativa à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação indenizatória de complementação de seguro de vida. A embargante sustenta contradição entre o voto da apelação, que reconheceu sucumbência recíproca, e o julgamento posterior dos embargos declaratórios, que aplicou a regra da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, mantendo a condenação integral da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II
- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III
- O voto proferido na apelação incorre em contradição ao consignar sucumbência recíproca, embora o pedido principal de complementação da indenização securitária tenha sido integralmente rejeitado.

IV
. O parcial provimento da apelação limita-se à alteração do termo inicial da correção monetária, questão acessória fundada na Súmula 632 do STJ, sem modificação da improcedência do pedido principal.

V
- A sentença corretamente condena a parte autora ao pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da sucumbência mínima da parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

VI
- O julgamento dos primeiros embargos de declaração apenas esclarece a incidência da sucumbência mínima, sem alterar a conclusão jurídica adotada na sentença quanto à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

VIII
- A contradição reside exclusivamente na fundamentação do voto da apelação, devendo prevalecer o entendimento firmado nos aclaratórios anteriormente julgados.

I
X – Conhecido o recurso e dado provimento,
apenas para sanar a contradição entre o voto da apelação de ID 23350387 e o voto dos embargos de declaração de ID 29969671, mantendo-se o entendimento deste último, isto é, de condenação do autor ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade processual, nos exatos termos proferidos em sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0802152-95.2023.8.14.0040

EMBARGANTE/EMBARGADO: CIROMAR COELHO SENA.

ADVOGADO: ANDERSON GEORGE LOPES COELHO.

EMBARGADO/EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em face de voto (ID 29969671) que acolheu parcialmente os anteriores aclaratórios manejados por
CIROMAR COELHO SENA
para sanar omissão relativa à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Na origem (ID 21154874) cuida-se de Ação Indenizatória de Resgate de Seguro de Vida em Grupo ajuizada por Ciromar Coelho Sena em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A, objetivando o recebimento da complementação de indenização securitária decorrente de cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA, sustentando que, embora reconhecido administrativamente o sinistro, a seguradora efetuou pagamento proporcional mediante aplicação de tabela de gradação não prevista expressamente na apólice contratada.

Requereu, assim, o pagamento da diferença securitária no importe de R$ 107.922,7 (cento e sete mil novecentos e vinte e dois reais e setenta e um centavos), acrescida de correção monetária desde a contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ.

O Juízo singular julgou improcedentes os pedidos autorais (ID

21154904) reconhecendo a validade da aplicação da tabela SUSEP para cálculo proporcional da indenização securitária, assentando que o laudo médico apontou redução funcional parcial do membro inferior esquerdo em 70%, circunstância apta a justificar o pagamento proporcional realizado administrativamente pela seguradora.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 21154906) sustentando, em síntese, que a sentença teria sido proferida em desconformidade com o conjunto probatório constante dos autos, especialmente porque a apólice securitária não previa cláusula expressa autorizando a gradação da indenização conforme o grau de invalidez.

Aduziu que o contrato se limitava a prever cobertura para invalidez permanente total ou parcial por acidente, sem distinção percentual entre as hipóteses de perda funcional.

Defendeu, ainda, que a seguradora violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deveria prevalecer interpretação mais favorável ao segurado.

Alegou, por fim, a incidência da Súmula 632 do STJ quanto ao termo inicial da correção monetária.

Ao apreciar o recurso de apelação (ID 23350387) esta Egrégia Turma conheceu e deu parcial provimento ao apelo apenas para determinar que a correção monetária incidisse desde a contratação do seguro, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de complementação securitária, ao fundamento de que a apólice coletiva previa a aplicação da tabela SUSEP e que a estipulante possuía o dever de informação acerca das condições contratuais, nos termos do Tema 1.112 do Superior Tribunal de Justiça.

Reconheceu-se, ademais, a legitimidade do cálculo proporcional realizado administrativamente, diante da invalidez parcial constatada em perícia.

Fixou-se os honorários sucumbenciais com base na sucumbência recíproca, pelo provimento parcial do recurso do ora apelante.

Posteriormente, o autor opôs Embargos de Declaração (ID 23803281) alegando omissão no acórdão quanto à fixação e distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Requereu o saneamento da omissão apontada, com manifestação expressa acerca da repartição da verba honorária.

Os aclaratórios foram acolhidos (ID 29969671) por esta Relatoria, reconhecendo-se a omissão quanto à sucumbência, ocasião em que se consignou que, embora o recurso de apelação tenha sido parcialmente provido apenas quanto ao termo inicial da correção monetária, a sucumbência teria ocorrido em parte mínima do pedido, atraindo a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, razão pela qual a condenação dos honorários seria mantida conforme expresso em sentença.

Inconformada, a seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 31104403), aduzindo a existência de contradição no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese, que inexiste sucumbência recíproca ou mínima sucumbência da parte autora, porquanto o acórdão da apelação apenas alterou o termo inicial da correção monetária, sem impor qualquer condenação material à seguradora quanto ao pagamento complementar da indenização securitária pretendida pelo demandante.

Argumenta que todos os pedidos principais formulados pelo autor foram rejeitados, permanecendo hígida a improcedência da pretensão indenizatória principal.

Defende, assim, que o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer sucumbência mínima do autor e atribuir integralmente à seguradora os ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição, com a reforma do julgado no ponto relativo à distribuição dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões aos embargos declaratórios (ID 31992155), Ciromar Coelho Sena pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando inexistir qualquer contradição no acórdão embargado.

Argumenta que houve efetivo parcial provimento do recurso de apelação, circunstância suficiente para afastar a sucumbência integral anteriormente imposta ao autor.

Defende a correta aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, ao fundamento de que a insurgência recursal relativa à correção monetária foi acolhida, revelando sucumbência mínima da parte autora.

Requer, assim, a manutenção integral do acórdão embargado, inclusive quanto à redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0802152-95.2023.8.14.0040

EMBARGANTE/EMBARGADO: CIROMAR COELHO SENA.

ADVOGADO: ANDERSON GEORGE LOPES COELHO.

EMBARGADO/EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão quanto à condenação em sucumbência recíproca no voto de apelação e, posteriormente, sucumbência mínima, em voto dos embargos de declaração.

Nesse caso, lhe assiste razão.

Com efeito, verifica-se que o voto proferido na apelação (ID 23350387) baseou-se em premissa equivocada ao consignar a ocorrência de sucumbência recíproca, porquanto apenas pedido acessório formulado pela parte autora foi acolhido, especificamente quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização securitária, em observância à Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido principal deduzido na demanda, consistente no recebimento da complementação da indenização securitária referente à parcela remanescente do seguro de vida, permaneceu integralmente rejeitado, sendo mantida, nesse aspecto, a sentença de improcedência.

Em virtude disso, o Juízo de origem condenou a parte autora ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

Todavia, destaca-se que o voto proferido nos embargos de declaração de ID 29969671 vem sendo interpretado equivocadamente.

Isso porque, embora os aclaratórios opostos por Ciromar Coelho Sena tenham sido acolhidos para sanar omissão quanto à matéria sucumbencial, o voto foi expresso ao consignar: “
esclarecendo que se aplica ao caso o parágrafo único do art. 86 do CPC, de modo que não se atribui mudança ao que fora firmado na sentença quanto aos honorários sucumbenciais
”.

Ou seja, restou mantida a fixação prolatada em sentença, a qual condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecendo-se, justamente, a ocorrência de sucumbência mínima da parte ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, constata-se que a contradição reside exclusivamente na fundamentação constante do voto da apelação cível, ao mencionar sucumbência recíproca, circunstância posteriormente esclarecida no julgamento dos primeiros embargos declaratórios, sem, contudo, alterar a conclusão jurídica adotada na sentença quanto à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Dessa forma, acolho os presentes embargos de declaração apenas para sanar a contradição existente entre o voto da apelação de ID 23350387 e o voto dos embargos de declaração de ID 29969671, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se íntegros tanto o entendimento firmado no primeiro julgamento dos aclaratórios quanto a sentença de origem, isto é, a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, apenas para sanar a contradição entre o voto da apelação de ID 23350387 e o voto dos embargos de declaração de ID 29969671, mantendo-se o entendimento deste último, isto é, de condenação do autor ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade processual, nos exatos termos proferidos em sentença.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026